Tribunal: TJSP
Processo: 0022747-37.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Materialidade e autoria comprovadas. Reparação parcial do dano antes do recebimento da denúncia. Causa de exclusão do crime ou arrependimento posterior não caracterizados. Confissão espontânea. Reconhecimento. Súmula no 545 do Col. STJ, sem reflexo no quantum da pena. Alteração da restritiva de direitos de prestação pecuniária para multa ante a insuficiente

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Materialidade e autoria comprovadas. Reparação parcial do dano antes do recebimento da denúncia. Causa de exclusão do crime ou arrependimento posterior não caracterizados. Confissão espontânea. Reconhecimento. Súmula no 545 do Col. STJ, sem reflexo no quantum da pena. Alteração da restritiva de direitos de prestação pecuniária para multa ante a insuficiente condição econômica da ré. Cabimento. Recurso provido em parte, sem reflexo no quantum da privativa de liberdade substituída.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022747-37.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRIAM DE
FREITAS FRANÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, e alterar a pena
restritiva de direito de prestação pecuniária para dez dias-multa, no piso, mantida a r.
sentença em seus demais termos. v.u. Sustentou oralmente o defensor público, dr. Felipe
Balduíno Romariz e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. César Dario
Mariano da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022747-37.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/9
Voto n.o 10038
Apelação n.o 0022747-37.2013.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Miriam de Freitas França
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Apropriação indébita. Materialidade e autoria
comprovadas.
Reparação
parcial
do
dano
antes
do
recebimento da denúncia. Causa de exclusão do crime ou
arrependimento posterior não caracterizados. Confissão
espontânea. Reconhecimento. Súmula no 545 do Col. STJ, sem
reflexo no quantum da pena. Alteração da restritiva de
direitos de prestação pecuniária para multa ante a insuficiente
condição econômica da ré. Cabimento. Recurso provido em
parte, sem reflexo no quantum da privativa de liberdade
substituída.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 180/185, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Miriam de
Freitas França foi condenada à pena de 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto , e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, porque incursa no artigo 168, § 1o, inciso III, do
Código Penal. A privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo e prestação de serviços à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022747-37.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/9
comunidade, por igual período.
Inconformada, a ré apelou postulando a absolvição
porque não comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.
Subsidiariamente, requereu a atenuação das penas pelo
reconhecimento da confissão espontânea (fls. 196/201).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 205/211) e apresentado o
r. parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
236/240), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso
interposto é conhecido.
Não foram arguidas preliminares.
Consta na denúncia que no período de 18 de dezembro a
29 de dezembro de 2012, na Avenida Itaberaba, no 5225, Vila
Nova Cachoeirinha, nesta capital, MIRIAM DE FREITAS
FRANÇA , agindo em continuidade delitiva, por 51 vezes,
apropriou-se da quantia total de R$ 8.529,39, de que tinha
posse em razão de profissão, em prejuízo da empresa “Calçados
Antunes”, representada por Vitor Farias Afonso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022747-37.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/9
Ao contrário do alegado pela douta Defesa, há provas
suficientes para a comprovação da materialidade e da autoria
do delito pelo qual foi decretada a condenação da apelante.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
O representante da empresa vítima Vítor Farias Afonso afirmou
que era responsável pela filial em que a ré trabalhava e tinha
função de gerente da loja; Miriam era operadora de caixa; era
supervisor geral da Loja e focou em vendas; tinha o caixa da loja e
o caixa da financeira; direcionou à Miriam a responsabilidade de
fazer arrecadação e acertar os boletos e que o acerto era
realizado nas Casas Bahia logo em frente; depois de um tempo,
recebeu ligação da empresa que gerava os boletos informando
que alguns deles não haviam sido pagos; questionou a ré e foram
se passando os dias e as datas e volumes de valores pendentes
foram aumentando; assumiu perante a empresa que não
conseguiu mais realizar a fiscalização de valores devidos;
comunicou a Edson o ocorrido; acredita que Edson tenha
conversado com a ré porque foi uma coisa pacífica; a ré confessou
que havia desviado valores que eram entregues pelos clientes em
moeda; ela se apropriou dos valores que eram da financeira; fruto
de venda de produtos da loja Antunes; a ré era responsável por
receber o dinheiro relativo ao valor do carnê que os clientes
tinham que pagar; a ré usou os valores totais recebidos por 2 ou 3
dias; ela tentou vender, comprar e receber o dinheiro de volta
mas não deu tempo e ela foi descoberta; a ré pediu as contas em
função disso; não sabe se a ré chegou a pagar algum valor de volta
para a empresa; a ré na situação comentada, assumiu a
responsabilidade de todo crime sozinha; não se recorda o valor
total por ela subtraído; em média cerca de 12 funcionários
ficavam sob seu comando; não recebeu repreensão por ter
delegado a função de receber valores à ré; foi transferido de
empresa depois dos fatos e se manteve na mesma função;
acredita que depois foi demitido pelos mesmos fatos porque a
empresa não gostou do ocorrido; outras pessoas não tinham
acesso a este caixa da Credisystem que era cuidado pela Miriam;
soube que foi elaborado um documento de confissão de dívida
por parte da ré, mas não sabe se foram recebidos valores.
A testemunha Edson Souza Ramos asseverou que era supervisor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022747-37.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/9
de loja e Miriam trabalhava em uma das filiais na época, a de
Itaberaba, um bairro de São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha, ela
exercia a função de caixa; na época tinham um cartão de crédito
próprio que dava crédito aos clientes e foram informados de que
havia clientes que não haviam realizado o pagamento no banco;
foi até o banco e falou com o gerente; o escritório da operadora
do cartão de crédito informou que alguns pagamentos não haviam
sido efetuados; a função de cobrar os clientes era do gerente, mas
ele deu a função para a ré e ela que deveria exercê-la, mas ela
deixou de fazer; os clientes iam até a loja e davam o carnê, ou CPF
e a partir dali o cliente pagava, estes clientes que a operadora
dizia que estavam inadimplentes não se sabe se eles realizaram o
pagamento; não conversou com a ré sobre este assunto; não sabe
se havia alguém responsável para investigar o desvio de dinheiro;
a inversão de função não foi comprovada; não pode confirmar se
foi a ré a pessoa que desviou o dinheiro; a ré foi demitida por
conta do sumiço do dinheiro; Vítor era o responsável por todos os
funcionários; a função de verificar os boletos e pagamentos de
cartão de credito era uma responsabilidade dada a ele, não sabe
porque ele delegou; a empresa faliu e não houve como pegar
documentos de movimentação financeira e entregar na delegacia;
quando aconteceu o fato Vítor foi remanejado para outra filial,
entendeu-se que ele não estava capacitado para fiscalizar
recebimento de valores; sabe que a ré chegou a pagar uma
parcela.
A ré, em seu interrogatório, confessou parcialmente o
cometimento do delito e asseverou que era funcionária da
empresa e exercia a função de operadora de caixa; apropriou-se
de 4 mil reais pertencentes à empresa, pagou o valor de 900 reais
de volta à empresa, mas não teve dinheiro para pagar o restante;
foi demitida por justa causa; a responsabilidade era do Vítor de
fiscalizar os pagamentos.
Acrescenta-se que na fase extrajudicial a apelante
admitiu ter se apropriado dos valores que entravam no caixa de
sua empregadora em moeda corrente apenas nos dias 18 e 19
de dezembro de 2012 (fls. 17/18).
A confissão, ainda que parcial, quanto à apropriação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022747-37.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/9
parte dos valores de que tinha a posse em razão de seu
emprego encontra amparo nos depoimentos das testemunhas
Vitor Farias Afonso e Edson Souza Ramos . Eles afirmaram que
foi atribuída pelo primeiro à apelante a função de arrecadar
valores recebidos dos clientes no caixa, relacionados aos
pagamentos de compras com o cartão de crédito daquele
estabelecimento comercial, e realizar o acerto dos pagamentos
junto à financeira, tendo ela, entretanto, deixado de fazê-lo e se
apropriado dos respectivos valores.
Também ampara o decreto condenatório a assinatura da
confissão de dívida pela ré em favor de “Paula G. Pelentir
Roupas
ME”, no valor de R$12.895,00 (fls. 40/41). Do
referido documento consta expressamente a referência ao
boletim de ocorrência lavrado pelos fatos objeto desta ação
penal (fls. 07/11).
Os
documentos
de
fls.
23/29
também
possuem
informações que se coadunam com as afirmações das
testemunhas em Juízo. Deles consta os números de CPF dos
clientes, o valor das respectivas compras e o estorno das
operações, a fim de ser posteriormente realizada a
transferência dos valores à financeira, o que não ocorreu.
Destaca-se terem os referidos documentos as características
próprias das transações realizadas pela internet , o que não lhes
retira o conteúdo probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022747-37.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/9
Nesse contexto, está plenamente evidenciado que a ré
apropriou-se dos valores de que tinha a posse em razão de sua
profissão.
O pagamento de pouco mais de 10% (dez por cento) do
valor apropriado (R$900,00) e requerido pela vítima, a título de
ressarcimento, ainda que anterior ao recebimento da denúncia,
não exclui o crime, torna extinta a punibilidade e tampouco
caracteriza a causa de redução de pena prevista no artigo 16 do
Código Penal (arrependimento posterior).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e à autoria do crime descrito na denúncia. De rigor,
portanto, seja mantida a condenação.
Passa-se à análise das penas.
Na
primeira
fase
dosimetria,
observadas
as
circunstâncias judiciais favoráveis do artigo 59 do Código
Penal, foram dotadas as bases mínimas, ou seja, 01 (um) ano
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa do cálculo, inexistem agravantes e faz-
se presente a atenuante da confissão espontânea. Reconhecido
o crime único pela r. sentença, a admissão da apropriação de
valor inferior ao total constante da denúncia, em período
inferior ao também nela descrito, é suficiente para caracterizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022747-37.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/9
a referida atenuante. Considera-se, especialmente, a nítida
contribuição das palavras da ré para a formação do livre
convencimento motivado pelo prolator da r. sentença.
O caso é de incidência do enunciado da Súmula no 545
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis : “Quando a
confissão for utilizada para a formação do convencimento
do
julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d,
do Código Penal”. (Terceira Seção, aprovada em 14/10/2015,

DJe 19/10/2015).
Reconhecida a atenuante, as penas não poderão ser
reduzidas em razão dela aquém dos pisos, nos termos da
Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, bem demonstrada a causa especial de
aumento de pena porquanto a apelante tinha a posse dos
valores de que se apropriou em razão de seu emprego. Com a
elevação de 1/3 (um terço) as penas resultaram 01 (um) ano e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa , no piso, assim sendo tornadas definitivas por
inexistirem outras causas de incidência.
Mostrou-se adequada a substituição da carcerária por
restritivas de direitos. Deve, entretanto, ser alterada a
prestação pecuniária para dez dias-multa, no piso, por guardar
maior compatibilidade com a condição econômica da apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022747-37.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/9
(fl. 19), mantendo-se a prestação de serviços à comunidade por
igual período, também fixada na r. sentença.
O regime prisional estabelecido foi o mais brando.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem
reflexo na pena, e alterar a pena restritiva de direito de
prestação pecuniária para dez dias-multa, no piso, mantida a r.
sentença em seus demais termos.

LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator